Tribunal: TJDFT
Processo: 0016974-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA IDÊNTICA. MESMO ESPAÇO TERRITORIAL. SERVIÇOS AFINS. PRECEDÊNCIA REGISTRAL.

I – A Lei 9.279/96 veda o registro de sinal que reproduza ou imite, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, marca já registrada, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

II – Demonstrada a colidência entre as marcas e o potencial risco de confusão entre consumidores ou de associação indevida entre marcas, a parte deve ceder a sua proteção, em respeito ao direito de exclusividade daquele que obteve a precedência registral.

III – Negou-se provimento ao recurso.